Tribunal: TJES
Processo: 5024948-35.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024948-35.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASPECIR - SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA. e outros
RECORRIDO: MARIA JUSILENE PASSETTO STRUTZ
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5024948-35.2024.8.08.0048

Recorrente:
BANCO BRADESCO S.A.

Recorridos:
MARIA JUSILENE PASSETTO STRUTZ
e
ASPECIR - SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR.
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por dano moral e dano material c/c cancelamento de dívida ajuizada por
MARIA JUSILENE PASSETTO STRUTZ
em face de
ASPECIR - SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA
e
BANCO BRADESCO SA.

A parte autora alega que constatou descontos indevidos em sua conta bancária no valor de R$ 79,00, sem que tenha contratado qualquer serviço com a empresa ASPECIR - Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Ltda, responsável pelos débitos. Afirma que jamais autorizou tais descontos e que a cobrança indevida lhe causou prejuízos financeiros e transtornos emocionais.

A sentença proferida pelo juízo de origem dispôs:

[...]
Ante o exposto, julgam-se
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de: A)
DETERMINAR
que a requerida Banco Bradesco S.A. cesse os débitos automáticos na conta da autora, em até 15 dias úteis, sob pena de multa de R$200,00 (duzentos reais) para cada desconto indevido lançado, nos termos da fundamentação, até o limite de R$3.000,00 (três mil reais), sem prejuízo de conversão da obrigação em perdas e danos. B)
CONDENAR
às requeridas a restituir,
solidariamente
, as parcelas descontadas indevidamente na importância de R$ 158,00 (cento e cinquenta e oito reais –
já em dobro
) [...]. C)
CONDENAR
as requeridas,
solidariamente
, ao pagamento da importância de R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais à autora, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.

A parte requerida interpôs recurso inominado, pleiteando a reforma. Para tanto, sustenta que não seria o responsável pelos débitos, atuando apenas como intermediador dos pagamentos. Argumenta que um único desconto de R$ 79,00 não justifica a indenização no montante fixado. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos, de modo alternativo, pugna pela exclusão da restituição em dobro e minoração dos danos morais.

Nas contrarrazões, a autora defende a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando os autos, entendo que a sentença deve ser mantida.

Os documentos anexados pela parte autora comprovam que houve desconto indevido em sua conta bancária, sem que tenha havido consentimento expresso. A defesa apresentada pela parte ré não trouxe prova idônea de que a autora tenha contratado voluntariamente os serviços vinculados aos débitos.

Pela teoria da responsabilidade objetiva, prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabe ao fornecedor do serviço provar que não houve falha na prestação do serviço, o que não ocorreu no presente caso.

Além disso, o art. 42, parágrafo único, do CDC, estabelece que o consumidor cobrado indevidamente tem direito à devolução em dobro do valor pago, salvo hipótese de engano justificável, o que não foi demonstrado nos autos.

Quanto aos danos morais, é evidente que o desconto indevido sobre benefício previdenciário configura falha grave, pois atinge pessoa idosa, cuja renda muitas vezes é a única fonte de sustento. O entendimento consolidado nos tribunais é de que descontos indevidos em aposentadorias e pensões, sem autorização do beneficiário, geram dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido.

O valor arbitrado de R$3.000,00 a título de danos morais se mostra adequado, considerando a capacidade econômica das rés e o caráter pedagógico da indenização.

Desse modo, voto pelo desprovimento do recurso, mantendo a sentença
por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo
BANCO BRADESCO SA.

e

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença incólume.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)